Tribunal: TJES
Processo: 5022378-56.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5022378-56.2021.8.08.0024

REMETENTE
:
JUÍZO DA
4ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

PARTE:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª
.
CONV
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I –
Consoante preleciona
a
Lei Nº 9.784/99,
os requerimentos dos servidores
deverão ser decididos
n
o prazo de até trinta dias,
evidenciando-se
o direito líquido e certo
pleiteado
.

II – Por inexistente o exame do requerimento administrativo formulado, mantém-se a sentença, por seus fundamentos, que confirmou o pedido deferido em sede liminar.

I
II – Re
messa necessária julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022378-56.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SILVA COSTA
PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5022378-56.2021.8.08.0024

REMETENTE
:
JUÍZO DA
4ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

PARTE:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª
.
CONV
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA
em face de ato
tido como coator e praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por
não
ter havido
resposta a
o
pedido administrativo formulado pelo
impetrante
e relativo à revisão de sua reforma
.

Esclarece a impetrante que seu requerimento
fora protocolado em agosto de 2021, pendente de análise até a data da impetração do presente
writ
,
outrubro/2021,
requerendo
seja o impetrado compelido
a enfrentar
o pedido
administrativo em questão.

Deferido o pedido liminar postulado, houve a determinação para que a autoridade coatora analisasse o pedido [...]
referente a revisão de sua reforma, emitindo decisão fundamentada, favorável ou não ao impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

[...].

A sentença que confirmou a liminar concede
ndo a segurança e determinou
que a autoridade coatora analis
asse
o pedido administrativo formulado pelo impetrante, referente a revisão de sua reforma, emitindo decisão fundamentada, favorável ou não ao impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Analisando o que
consta nos autos,
é de se confirmar a concessão da segurança pleiteada.

A Lei nº
9784/99
1
,

preleciona que:

Art. 48.
A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

N
o caso dos autos, o
s
documento
s
de
ID
3028479
, revela
m
que o requerimento
d
o
ora impetrante fora protocolado em
02/08/2021
,
contudo sem resposta referente
.

P
osteriormente á prolação da sentença, houve juntada, no ID 305867, a comprovação do cumprimento da decisão judicial, pelo impetrado e, devidamente
demonstrado o direito líquido e certo d
o
impetrante, forçosa a concessão da segurança.

Destaque-se que o pedido formulado é restrito ao pedido de exame do requerimento formulado no procedimento administrativo, o que revela a impossibilidade de nos imiscurimos, em sede judicial, na análise da
legalidade do ato
emanado
.

C
om isso, conclui-se pela concessão da
segurança pretendida na inicial,
de modo que agiu com acerto o juízo primevo
e em não havendo recursos voluntários, deve ser mantida a sentença, por seus fundamentos
.

Feitas as considerações,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5022378-56.2021.8.08.0024

REMETENTE
:
JUÍZO DA
4ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

PARTE:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª
.
CONV
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I –
Consoante preleciona
a
Lei Nº 9.784/99,
os requerimentos dos servidores
deverão ser decididos
n
o prazo de até trinta dias,
evidenciando-se
o direito líquido e certo
pleiteado
.

II – Por inexistente o exame do requerimento administrativo formulado, mantém-se a sentença, por seus fundamentos, que confirmou o pedido deferido em sede liminar.

I
II – Re
messa necessária julgada improcedente.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, julgando prejudicada a Remessa, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.